Tribunal: STF
Processo: ARE 1580531
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Cuida-se de agravo interposto pela Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE PROVENTOS. DIREITO À INTEGRALIDADE. SERVIDOR QUE FALECEU ANTES DA EC 41/2003. AUTO APLICABILIDADE DO ART. 40, §§7º E 8º DA CF. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO EMITIDA POR ÓRGAO DE VINCULO DO EX SERVIDOR FALECIDO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA SOBRE DESCABIMENTO DOS QUINQUÊNIOS. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Trata-se de Apelação em face de sentença, sob aclaratórios rejeitados, que julgou procedente o pedido inicial 2. Em suas razões de apelo, a FUNAPE recorrente alega em síntese: ausência de comprovação do direito aos quinquênios em razão da mudança de nomenclatura do cargo; admissão do ex servidor sem concurso público, o que enseja a aplicação do Tema 1157 do STF. 3. A ação originária foi ajuizada pelo ex-cônjuge de servidor público objetivando o reajuste dos valores de sua pensão, com o argumento de que o benefício não corresponderia aos vencimentos do ex-servidor, se este vivo estivesse. 4. Extrai-se dos autos que o servidor falecera no ano de 1990 (ID 32278830). No caso em tela, a apelada é pensionista de seu falecido marido, ex-servidor, cujo óbito ocorreu em momento anterior à promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, posto que falecido em 23.09.1990, época em que vigorava a redação primitiva do art. 40, §§7º e 8º da CF/88. 5. A questão controvertida devolvida necessariamente a esta instância revisora encontra-se sedimentada na jurisprudência desta Corte de Justiça e do STF, no sentido de dever a pensão por morte corresponder à integralidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, se ainda em vida estivesse, diante da auto-aplicabilidade do § 5º, atual § 7º, do art. 40 da CF. Assim, a apelada faz jus ao recebimento de proventos de pensão em valor igual ao da remuneração do cargo ocupado por seu falecido cônjuge, com os acréscimos posteriores, em razão de disposições constitucionais vigentes à época da concessão do benefício. 6. Compulsando os autos, denoto que, com a inicial, a apelada colaciona no feito certidão emitida pela Câmara Municipal do Recife (ID 32278831 na qual estão discriminados os valores a que faria jus o falecido servidor, acaso vivo estivesse. Na certidão referente ao ex servidor ingressou no serviço publico e, 1956 no cargo de Extranumerário, e faleceu em 1990 com os vencimentos do cargo de Assessor Jurídico - Nível NS -9, acrescido das vantagens pessoais de 06 quinquênios 30% incidente sobre o vencimento base. 7. A pretensão da autora apelada é a de reajuste por equiparação, de sua pensão por morte, e do recebimento dos 06 quinquênios. A sentença revisada julgou procedente o pedido inicial, e condenou no pagamento com integralidade e paridade dos valores discriminados na referida certidão. 8. Ora, não procede o argumento da FUNAPE apelante para o afastamento dos quinquenios de recebimento pretendido. Explico. Como dito, a certidão referida é expressa quanto ao direito recebido pelo ex servidor na data do óbito do mesmo. Portanto, não cabendo discussão sobre a forma de ingresso do mesmo no serviço público. Se por concurso ou não. 9. Não obstante tratar-se de Fazenda Pública, vislumbro, mutatis mutandis, presentes os requisitos autorizadores do instituto da inversão do ônus da prova, atento as circunstâncias do caso que autorizam tal medida uma vez que a aplicação é a da presunção relativa diante da hipótese de fato discutida. Considero que a ré apelante não se desincumbiu, em razão de seu ônus de prova invertido, em comprovar no processo fato impeditivo do pretendido direito da autora. Portanto, não restou demonstrado, pela ré apelante, que os quinquênios pretendidos não se incorporaram aos vencimentos do ex servidor falecido. À latere, vejo a autora apelada trouxe aos autos, como prova de seu direito à paridade e integralidade de sua pensão: a prova de que o óbito de seu ex cônjuge ocorreu antes da vigência da EC 41/2003 (através das certidões de óbito acostadas); e, a certidão emitida pela Câmara Municipal de Recife que, ao expressar a situação do ex servidor, constitui ato administrativo enunciativo, e, portanto, possui o atributo a presunção de veracidade dos atos administrativos em geral, quanto aos valores devidos a título de quinquênios. No mesmo sentido: Apelação / Remessa Necessária 542595-40040794-76.2004.8.17.0001, Rel. Erik de Sousa Dantas Simões, 1ª Câmara de Direito Público, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020. Sendo assim, mediante a análise dos documentos acostados aos presentes autos, dúvida não há quanto ao direito da apelada, pensionista, amparado pelos atuais §§ 7º e 8º, do art. 40, da CF, de perceber o benefício de pensão por morte, em observância ao que receberia o ex-segurado caso ainda estivesse vivo. 10. Reexame Necessário improvido. Apelo prejudicado. Decisão unânime.” (e-doc. 19, fls. 13 a 16, grifos no original)



    Opostos embargos de declaração (e-doc. 21) foram rejeitados com a seguinte ementa:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO MÉRITO DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos contra acórdão lavrado nos autos da Apelação/Reexame Necessário, que negou provimento ao Reexame Necessário, prejudicando o apelo do ora embargante. 2. Alega o embargante, em apertada síntese que no acórdão embargado há omissões, sem expressamente aponta-las claramente. Argumenta que cabia à parte autora embargada ter instruído os autos com a prova de legislação em que fundou seu pedido. Ainda, tece considerações sobre a revogação da Lei 15.127/88, desde antes da propositura da ação originária e discute sobre a forma de ingresso do ex servidor no cargo público e a repercussão de recebimento dos quinquênios em razão da transformação do cargo 3. Analisando-se detidamente os autos, verifico que o acórdão hostilizado abordou toda a matéria recorrida nos limites em que foi posta em Juízo, em sede de Apelação e em Reexame Necessário da matéria, destarte, não havendo qualquer omissão no Julgado, devendo o decisum injuriado manter-se pelos seus próprios fundamentos jurídicos. Explico. Os Embargos Declaratórios não constituem o meio idôneo a elucidar seqüência de indagações acerca de pontos de fato; e nem se prestam para ver reexaminada a matéria de mérito, ou tampouco para a aplicação de dispositivo legal ou ainda para obrigar o magistrado a renovar a fundamentação do decisório (RJTJ-RS 148/166). Ensina o Ministro JOSÉ DELGADO (in STJ-EDcl no AgRg no REsp n. 611.260/RS, DJ de 13.12.2004), “1.....2. As funções dos embargos de declaração, por sua vez, são, somente, afastar do acórdão qualquer omissão necessária para a solução da lide, não permitir a obscuridade por acaso identificada e extinguir qualquer contradição entre premissa argumentada e conclusão”. Assim, a omissão alegada por meio de embargos de declaração, deve ser aquela que atinja a solução da lide. 4. Resta evidente que o acórdão embargado manteve a sentença apelada, e foi fundamentado nas provas dos autos, aplicando a legislação vigente e entendimento dominante de jurisprudência pátria. Sendo assim, resta evidente que o presente recurso pretende o rejulgamento do mérito, no escopo de alterar o resultado do acordão embargado. 5. O Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp nº 612.671/MG, REsp nº 767.584/RS e EDcl no Ag 666.548/RJ) já assentou a desnecessidade de prequestionamento expresso dos artigos legais, sendo suficiente o exame da matéria impugnada (prequestionamento implícito). Tal hipótese, inclusive, restou positivada no novo CPC, na redação conferida ao seu art. 1025, o qual reconhece a desnecessidade do prequestionamento da matéria como mecanismo de admissibilidade dos recursos excepcionais, admitindo, expressamente, o denominado “prequestionamento ficto”, a ser analisado nos Tribunais Superiores. 6. Ademais, digo que os Embargos de Declaração, ainda que manejados para efeitos de prequestionamento, devem ser embasados em hipótese de omissão, contradição ou obscuridade. 7. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.” (e-doc. 23, fls. 12 a 14, grifos no original)



    Opostos segundos embargos de declaração (e-doc. 25) em face do acórdão ora recorrido, foram novamente rejeitados (e-doc. 27).



    No recurso extraordinário (e-doc. 30), indicou-se como violado o art. 37, inciso II, da Constituição da República, e o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), além da Súmula Vinculante nº 37 e o Tema nº 1.157 da sistemática da repercussão geral.



    Sustentou a recorrente, em breve síntese, que “o ex-servidor ocupava cargo de extranumerário” e que o Tribunal de origem teria mantido “a condenação do Erário mesmo havendo certidão apontando enquadramento em nova carreira (após reforma administrativa)”.



    O recurso extraordinário foi inadmitido (e-doc. 35), o que deu ensejo à interposição do presente agravo (e-doc. 36)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, no acórdão que julgou o mérito da apelação, integrado, posteriormente, ao acórdão do julgamento dos embargos de declaração, assentou o direito da ora recorrida à integralidade dos valores dos proventos, na medida em que o óbito do pensionado teria ocorrido anteriormente à Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003. Transcrevo, no que importa, a fundamentação do aresto recorrido:



    “No caso em tela, a apelada é pensionista de seu falecido marido, ex-servidor, cujo óbito ocorreu em momento anterior à promulgação da Emenda Constitucional nº41/2003, posto que falecido em 23.09.1990, época em que vigorava a redação primitiva do art. 40, §§7º e 8º da CF/88. 



    A questão controvertida devolvida necessariamente a esta instância revisora encontra-se sedimentada na jurisprudência desta Corte de Justiça e do STF, no sentido de dever a pensão por morte corresponder à integralidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, se ainda em vida estivesse, diante da auto-aplicabilidade do § 5º, atual § 7º, do art. 40 da CF. 



    Assim, a apelada faz jus ao recebimento de proventos de pensão em valor igual ao da remuneração do cargo ocupado por seu falecido cônjuge, com os acréscimos posteriores, em razão de disposições constitucionais vigentes à época da concessão do benefício.” (e-doc. 19, fls. 5 e 6, grifos no original)



    Com efeito, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu aos aposentados que passaram à inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 o direito à equiparação aos servidores em atividade. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GDASS. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO RECEBIDA NO VALOR EQUIVALENTE A 80 PONTOS, MESMO APÓS O ESTABELECIMENTO DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE AD AETERNUM DO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE AFERIÇÃO DE ALEGAÇÃO HIPOTÉTICA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso extraordinário não pode ter por objeto eventual futura ofensa à Constituição Federal. Precedentes: AI nº 794.817/ED, relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25.03.2011; AI nº 794.347-AgR, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe de 03.08.2011; AI nº 795.707-AgR-ED, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe de 30.06.2011; RE nº 631.295, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24.10.2011; ARE nº 683.018, da Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11.06.2012. 2. In casu, o acórdão recorrido fundamentou: “No tocante ao preceito constitucional que assegura o direito à paridade adoto a fundamentação utilizada pela Juíza federal Ana Beatriz Vieira da Luz Palumbo no acórdão proferido nos autos 200770590024902 em sessão de 14/11/2008: ‘Em relação ao direito à paridade entre os servidores públicos ativos e inativos, o art. 40, § 4º, da Constituição Federal, originariamente, estabelecia que: § 4º Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidas aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei. Não obstante a alteração dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, a norma prevista no § 4º, do art. 40, da Constituição, permaneceu existindo, consoante se verifica no § 8º, do artigo 40: § 8º Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. Com o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, de 31/12/2003, o § 8º do artigo 40 da Constituição Federal passou a garantir apenas o reajustamento dos benefícios com fins de preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Contudo, a referida alteração não significou em absoluto o fim da paridade entre ativos e inativos no serviço público, pois aos aposentados e pensionistas que já estivessem em fruição dos respectivos benefícios, ou que já tivessem direito adquirido a eles, na data da publicação da Emenda Constitucional nº 41, foi resguardada aquela garantia.’ É de se frisar que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido o direito dos funcionários públicos federais aposentados ou pensionistas à percepção das gratificações no mesmo percentual pago aos servidores ativos, quando houver a nota da generalidade. De outra parte, a Turma Regional de Uniformização fixou o entendimento de que a gratificação em comento, por ser vantagem funcional, pode ser reduzida ou mesmo suprimida, sem que isto implique ofensa à irredutibilidade de vencimentos (IUJEF 2005.70.50.014320-1 – Rel. Juíza Flavia da Silva Xavier – j. 13/02/2009). Assim, não merece provimento o recurso do autor” 3. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.” (RE nº 664.292/PR-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/12/12, grifos nossos)



    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor. Novo plano de carreira. Reposicionamento no último padrão. Extensão aos servidores inativos. Paridade. Aplicação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à EC nº 41/03). Peculiaridades do caso concreto, diante da reestruturação imposta pela Lei nº 3.893/2002 do Estado do Rio de Janeiro. Evidente violação ao regime jurídico vigente na época. Acolhidos os embargos com efeitos infringentes. Recurso extraordinário não provido. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que mantida a irredutibilidade dos vencimentos. Dessa forma, o servidor aposentado na última classe não tem o direito subjetivo de ser reenquadrado na última classe da nova carreira reestruturada por lei superveniente. 2. No entanto, assegurava-se ao servidor inativo, com base no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, com a redação anterior à Emenda Constitucional nº 41/03, o direito de ter seus proventos ajustados em condições semelhantes às dos servidores da ativa. Precedentes da Corte Suprema. 3. Situação peculiar do servidor a autorizar a manutenção da decisão do tribunal de origem. Fundamentos jurídicos do RE nº 606.199/PR. 4. Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao agravo regimental e negar, por consequência, provimento ao recurso extraordinário.” (AI nº 796.527/RJ-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 30/5/14, grifos nossos)



    Noutro giro, a Corte de origem considerou que o Estado não logrou provar fato impeditivo do direito da ora recorrida, conforme sustentado pela recorrente, no sentido de que teria havido suposta burla à exigência constitucional de concurso público, de modo que não seria devida a integralidade pretendida. Colaciono, por pertinente, os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido quanto ao ponto:



    “Compulsando os autos, denoto que, com a inicial, a apelada colaciona no feito certidão emitida pela Câmara Municipal do Recife (ID 32278831 na qual estão discriminados os valores a que faria jus o falecido servidor, acaso vivo estivesse. 



    Na certidão referente ao ex servidor ingressou no serviço publico em 1956 no cargo de Extranumerário, e faleceu em 1990 com os vencimentos do cargo de Assessor Jurídico - Nível NS - 9, acrescido das vantagens pessoais de 06 quinquênios 30% incidente sobre o vencimento base. 



    A pretensão da autora apelada é a de reajuste por equiparação, de sua pensão por morte, e do recebimento dos 06 quinquênios. 



    A sentença revisada julgou procedente o pedido inicial, e condenou no pagamento com integralidade e paridade dos valores discriminados na referida certidão. 



    Ora, não procede o argumento da FUNAPE apelante para o afastamento dos quinquênios de recebimento pretendido. Explico. 



    Como dito, a certidão referida é expressa quanto ao direito recebido pelo ex servidor na data do óbito do mesmo. Portanto, não cabendo discussão sobre a forma de ingresso do mesmo no serviço público. Se por concurso ou não. 



    Não obstante tratar-se de Fazenda Pública, vislumbro, mutatis mutandis, presentes os requisitos autorizadores do instituto da inversão do ônus da prova, atento as circunstâncias do caso que autorizam tal medida uma vez que a aplicação é a da presunção relativa diante da hipótese de fato discutida. 



    (...)



    Considero, como observou o juízo de piso, que a ré apelante não se desincumbiu, em razão de seu ônus de prova invertido, em comprovar no processo fato impeditivo do pretendido direito da autora. 



    Portanto, não restou demonstrado, pela ré apelante, que os quinquênios pretendidos não se incorporaram aos vencimentos do ex servidor falecido. 



    À latere, vejo a autora apelada trouxe aos autos, como prova de seu direito à paridade e integralidade de sua pensão: a prova de que o óbito de seu ex cônjuge ocorreu antes da vigência da EC 41/2003 (através das certidões de óbito acostadas); e, a certidão emitida pela Câmara Municipal de Recife que, ao expressar a situação do ex servidor, constitui ato administrativo enunciativo, e, portanto, possui o atributo a presunção de veracidade dos atos administrativos em geral, quanto aos valores devidos a título de quinquênios. 



    (...) 



    Sendo assim, mediante a análise dos documentos acostados aos presentes autos, dúvida não há quanto ao direito da apelada, pensionista, amparado pelos atuais §§ 7º e 8º, do art. 40, da CF, de perceber o benefício de pensão por morte, em observância ao que receberia o ex-segurado caso ainda estivesse vivo.” (e-doc. 19, fls. 6 a 8 e 11, grifos no original)



    Pois bem.



    É certo que, no julgamento do ARE nº 1.306.505/AC (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/22), representativo do Tema nº 1.157 da sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:



    “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).”



    Nada obstante, a partir do escrutínio da fundamentação do acórdão recorrido, constata-se que o Tribunal de origem não veiculou posição contrária ao referido entendimento, assentando ser prescindível, em verdade, para o deslinde do caso concreto, a discussão quanto ao vínculo jurídico do pensionado em ordem a dirimir a controvérsia quanto ao direito à integralidade pela ora recorrida, não tendo logrado o Estado comprovar eventual fato impeditivo do direito da então autora.



    Assim, o eventual acolhimento da pretensão da recorrente, para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à controvérsia referente ao direito da ora recorrida à integralidade dos valores dos proventos e, por conseguinte, quanto à data em que ocorrera o óbito do pensionado e ao cargo que, à época, ocupara, não prescindiria do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, expediente inviável na via recursal extraordinária, a teor do enunciado da Súmula nº 279 deste Tribunal. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.334.707/SP AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/3/22, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, III, DA CF. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DENTISTA. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO STF. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI Nº 8.213/910. PRETENSÃO À INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS VENCIMENTOS. INAPLICÁVEIS OS TEMAS 942 E 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR QUE INGRESSOU ANTES DA EC Nº 41/2003. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC Nº 47/2005. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista que são inaplicáveis, à hipótese dos autos, os Temas 942 e 1.019 da repercussão geral e porque incidente, à espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ou não, no caso concreto, afastar os óbices apontados na decisão agravada, a fim de reconhecer ao servidor público municipal, que exerce a função de Técnico de Nível Superior/Especialista da Saúde/Dentista, o direito à integralidade dos vencimentos e à paridade de reajustes assegurados ao pessoal da ativa. III – Razão de decidir 3. Preliminarmente, ressalta-se que o Relator, nos termos do RISTF, não está vinculado ao juízo de admissibilidade recursal exercido pela Presidência do STF antes da distribuição do feito. 4. Quanto à questão de fundo, não se aplicam, ao caso, os Temas 942 e 1.019 da repercussão geral, uma vez que as questões discutidas nestes autos, são diversas das apreciadas nos referidos paradigmas da repercussão geral. 5. Eventual divergência, ao entendimento adotado pela instância de origem, em relação ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial com integralidade e paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. IV - Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança impetrado na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (ARE nº 1.514.548/MG AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 9/4/25, grifos nossos)



    No mesmo sentido, destacam-se as seguintes decisões: RE nº 1.559.047/RS (Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/8/25); e ARE 1.556.054/RS (Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/9/25).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente